Tribunal: TJES
Processo: 5001857-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia; Exclusão de associado
Data de julgamento: 2023-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001857-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALINE GARCIA BARBIERI
AGRAVADO: S.O.S PATAS E MAOS e outros (2)
RELATOR(A
):SERGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001857-31.2022.8.08.0000.

AGRAVANTE: ALINE GARCIA BARBIERI.

AGRAVADA: S.O.S PATAS E MAOS.

AGRAVADA: CAMILA RODRIGUES CAMPOS.

AGRAVADA: RENATA ALEXANDRE SIMONACI.

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
.

V O T O

Conforme
relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto
p
or
ALINE GARCIA BARBIERI

contra decisão (ID Nº 2257589) proferida pelo ilustre Juiz de Direito da 5ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - nos autos
da “Ação ordinária c/c tutela de urgência”
,
ajuizada em desfavor de

S.O.S PATAS E MAOS,
CAMILA RODRIGUES CAMPOS
e
RENATA ALEXANDRE SIMONACI -,

que

deferiu, em parte, o pedido de tutela de urgência para determinar
às
rés
a suspensão d
a realização da assembleia convocada para o dia 23 de fevereiro de 2022, sob pena de não serem convalidados os atos nela praticados, sem prejuízo de multa fixada em R$ 5.000.00 (cinco mil reais),
bem como
designou audiência virtual de conciliação para o dia 29 de março de 2022.

Nas razões do recurso (
ID Num. 2958349
) aleg
a

a
agravante, em síntese, que: 1) foi arbitrariamente afastada da associação requerida pelas rés Camila e Renata,
sem o devido procedimento que lhe permitisse ampla defesa e contraditório
; 2)
as agravadas
também
lhe
retiraram
o
acesso às redes sociais e à conta bancária da instituição; 3)
o Conselho Fiscal da S.O.S. Patas e Mãos, sem observar o Estatuto e o devido processo legal, convocou uma assembleia para o dia 23.02.2022, com a finalidade de excluí-la da presidência
;
4
)
seria pessoa essencial aos cuidados dos animais,
em situação de abandono
,
resgatados

na cidade de Cachoeiro de Itapemirim e cidades próximas pela Associação.

Diante disso, pugna pelo
provimento do recurso
para reformar
a r. decisão agravada,
determinado-se:
i) a reintegração da Agravante a direção da Associação, no prazo de 24 horas, sob pena de, não o fazendo, seja-lhe aplicada multa de R$1.000,00 (hum mil reais) dia; (ii) a suspensão de todos os atos praticados pelo Conselho Fiscal diante da irregularidade estatutária e a abstenção de novas convocações para Assembleia Geral
Liminar;
(iii) e o fornecimento pelas Agravadas das senhas das páginas no Instagram: @sospatasemaos e @alinegbarbieri; senha da página SOS Associação na plataforma Apoia-se; e a senha da conta bancária da pessoa jurídica da Primeira Ré.

Pedido liminar indeferido pelo
E
minente
Desembargador
q
ue me antecedeu neste gabinete
(ID n. 2283415).

Em sede de contrarrazões
(ID Num. 3270068)

alegam as agravadas que a destituição da agravante da Presidência da Associação estaria relacionada a confusão patrimonial daquela com a entidade voltada aos cuidados de animais em situação de rua.
Diante disso, pugnam pelo desprovimento do recurso.

P
ois bem.
Depreende-se da narrativa exordial que a autora, ALINE GARCIA BARBIERI, ora agravante, exerce cargo de Presidente da Associação S.O.S PATAS E MÃOS desde 12 de janeiro de 2021,
eleita em
Assembleia Geral de Constituição da referida ONG, que tem por finalidade a promoção de resgate de animais, tratamento e adoção consciente.

Afirma
a agravante
que foi arbitrariamente afastada da
Presidência da
associação requerida pelas rés Camila e Renata, as quais, inclusive, retiraram o acesso
d
a autora às redes sociais e à conta bancária da instituição.

Na origem, o Juízo
a quo

não concedeu a
reintegração
da agravante a
o
cargo
e

ao acesso às contas
bancárias e à
s
redes sociais
da Associação.

Dito
isso, examinando detidamente as peças recursais e as provas angariadas aos autos, vislumbra-se ainda insuficiente o arcabouço probatório a fim de se constatar o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
n
ecessários
à reforma do
decisum
a quo e à
concessão da tutela antecipada
. Explico.

Depreende-se dos autos que o ato objeto de irresignação por parte da recorrente
representa um afastamento cautelar com fins de evitar a alegada confusão patrimonial da agravante com a Associação agravada.

Conforme documentos de ID Num. 3270071,
ainda que já criada conta-corrente própria da Associação
,
com chave PIX por seu CNPJ,
a
agravante, em postagem nas redes sociais, divulgava
sua chave PIX pessoal (CPF) como via de arrecadação
de donativos
.

Segundo consta nas contrarrazões recursais e nas Atas juntadas ao processo
(ID 3270072 e ID 3270073)
, o afastamento da agravante do cargo de Presidente da Associação estaria relacionad
o
a
possível
n
egação
d
esta
,
em duas Reuniões Extraordinárias,
em prestar contas de valores recebidos a título de d
oação
em sua conta pessoal, mas em nome da associação.

Ainda assim, em 07 de fevereiro de 2022, houve a notificação extrajudicial da agravante, pelo Conselho Fiscal da Associação, para a prestação de contas referente ao ano de 2021, sob pena de cominações estatutárias e judiciais
(ID 3270075)
.
Nessa notificação, fora oportunizada à recorrente, no prazo de quinze dias:

1
. Apresentar os recibos de pagamentos realizados aos fornecedores e prestadores de Serviços no ano de 2
0
2
1
;

2. Informar a origem e aplicação de recursos recebidos de doações, no ano de 202
1;

3. Apresentar justificativas documentadas da dívida apresentada na reunião r
e
alizada dia 25 de Janeiro de 2021 em vosso nome - Aline Garcia
B
arbieri - no valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais);

4. Apresentar todas as demais informações que entender necessárias para a
realização
da prestação de contas ano 2027;

Essa atitude configura cumprimento do artigo 21, parágrafo p
rimeiro
, do Estatuto da

S.O.S PATAS E MAOS
, e
stabelecendo
a gênese procedimental para a perda de mandato de cargo diretivo na Associação
e o cumprimento do devido procedimento legal para sua destituição definitiva
.
Senão vejamos:

A
RTIGO 21 – DA PERDA DO MANDATO

A perda da qualidade de membro da Diretoria Executiva ou do Conselho Fiscal, será determinada pela Assembleia Geral, sendo admissível somente havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento disciplinar, quando ficar comprovado:

I. Malversação ou dilapidação do patrimônio social;

II. Grave violação deste estatuto;

III. Abandono do cargo, assim considerada a ausência não justificada em 03 (três) reuniões ordinárias consecutivas, sem expressa comunicação dos motivos da ausência, à secretaria da Associação;

IV. Aceitação de cargo ou função incompatível com o exercício do cargo que exerce na Associação;

V. Conduta duvidosa

Paragrafo Primeiro - Definida a justa causa, o diretor ou conselheiro será comunicado através de notificação por escrito, dos fatos a ele imputados, para que apresente sua defesa previa a Diretoria Executiva, no prazo de 20 (vinte) dias. contados do recebimento da comunicação;

Paragrafo Segundo Após o decurso do prazo descrito no parágrafo anterior independentemente da apresentação de defesa, a representação será submetida a Assembleia Geral Extraordinária, devidamente convocada para Esse fim, composta de associados contribuintes em cia com suas obrigações sociais, não podendo ela Deliberar som voto concorde de 2/3 (dois terços) dos presentes, sendo em primeira chamada com a maioria absoluta dos associados e em segunda chamada uma hora após a primeira com qualquer número de associados onde será garantido o amplo direito de defesa.

A notificação d
a
r
ecorrente
para justificar a
ausência de prestação de contas
decorre do princípio constitucional do devido processo legal, do qual por sua vez se extraem as garantias de ampla defesa e contraditório, previstas no artigo 5º, inciso LV, da C
onstituição de 1988
.

E
ssa
necessidade de oportunizar os meios de defesa à
diretora
de a
ssociação privada
s
e origina
da moderna noção de eficácia horizontal dos direitos constitucionais, isto é, as garantias fundamentais e direitos constitucionais têm ampla eficácia, aplicando-se inclusive no âmbito da relação entre particulares. O controle judicial dos atos adotados
interna corporis
por associação civil,
subsome-se
a possibilidade do Judiciário checar a presença dos requisitos formais no procedimento punitivo
(RE 201819, Relatora: ELLEN GRACIE, Relator p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11.10.2005)
.

No
caso dos autos, c
omo informado pela própria recorrente,
o Conselho Fiscal da S.O.S. Patas e Mãos convocou uma assembleia com a finalidade de d
estituí-la
da presidência,
diante da sua negativa em prestar contas sobre as transações realizadas,
em nome da associação por ela presidida,
utilizando-se sua conta pessoal,
no ano de 2021.

Diante desse contexto de possível confusão patrimonial entre a Associação e a agravante, constata-se a existência de
periculum in mora
inverso, sendo necessária a devida apuração dos fatos, especificamente da gestão das contas do ano de 2021, e a preservação d
o relevante trabalho da
Associação,
voltad
o
aos cuidados de animais em situação de abandono,
evitando-
se
atitudes que venham a prejudicar sua viabilidade financeira.

De todos os documentos juntados aos autos,
à luz do

e Estatuto da Associação S.O.S PATAS E MAOS
e tratando-se de medida cautelar de afastamento,
não se vislumbra
cerceamento de defesa e
v
iolação aos princípios constitucionais d
a
ampla defesa e do contraditório,
numa análise superficial sobre o caso.

Apenas com o aprofundamento da instrução processual será possível
c
onstatar
, com certeza, a viabilidade
e Justiça
d
o
afastamento cautelar realizado pelos demais membros da diretoria da Associação agravada. Tais dúvidas p
oderão
ser sanadas com a
regular instrução processual
.

P
ortanto
, a
l
egalidade
d
o
afastamento cautelar
realizado pelos demais membros da diretoria da Associação,
diante dos indícios de confusão patrimonial e da ausência da prestação de contas em Assembleia,
deve ser objeto de
criteriosa
análise do Juízo competente, que com as provas já colacionadas aos autos e com aquelas ainda a serem produzidas, p
oderá
avaliar os detalhes fáticos d
a
a
ção
tomada
e a viabilidade de recondução ou não ao cargo diretivo em comento.

Diante do exposto
, conforme fundamentação
s
upra
,
conheço do recurso, mas

N
EGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo intacta a decisão impugnada
.

Julgo prejudicado o agravo interno
juntado no

ID 2958349.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AFASTAMENTO DE PRESIDÊNCIA DE ASSOCIAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ESTATUTO E DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE JUSTA CAUSA.
POSSÍVEL CONFUSÃO PATRIMONIAL.

PERICULUM IN MORA
INVERSO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O
afastamento da agravante do cargo de Presidente da Associação estaria relacionado a possível negação desta, em duas Reuniões Extraordinárias, em prestar contas de valores recebidos a título de doação em sua conta pessoal, mas em nome da associação.
Assim, a medida cautelar seria originada de possível
confusão patrimonial daquela com a entidade voltada aos cuidados de animais em situação de rua.

2. Diante desse contexto de possível confusão patrimonial entre a Associação e a agravante, constata-se a existência de periculum in mora inverso, sendo necessária a devida apuração dos fatos, especificamente da gestão das contas do ano de 2021, e a preservação da Associação, voltada aos cuidados de animais em situação de abandono, evitando-se atitudes que venham a prejudicar sua viabilidade financeira.

3
.
A notificação da recorrente para justificar a ausência de prestação de contas decorre do princípio constitucional do devido processo legal, do qual por sua vez se extraem as garantias de ampla defesa e contraditório, previstas no artigo 5º, inciso LV, da Constituição de 1988.

4
.
A
licitude do afastamento cautelar realizado pelos demais membros da diretoria da Associação, diante dos indícios de confusão patrimonial e da ausência da prestação de contas em Assembleia, deve ser objeto de criteriosa análise do Juízo competente, que com as provas já colacionadas aos autos e com aquelas ainda a serem produzidas, deverá avaliar os detalhes fáticos da ação tomada e a viabilidade de recondução ou não ao cargo diretivo em comento.

5. Agravo de instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.